Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734967-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 244063826 do processo n. 0710282-98.2025.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 75337978), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, tendo em vista a presença de seus requisitos. Alega que o único inquérito policial instaurado em seu desfavor foi arquivado Faz referência ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a plataforma não pode decretar a morte civil do agravante em âmbito profissional. Alega que rescisão unilateral do contrato pela plataforma configura afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Faz alusão a julgado das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que a certidão de antecedentes criminais apresentada é absolutamente negativa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a parte agravada seja obrigada a proceder a imediata reativação da conta da parte agravante na plataforma Uber, viabilizando o regular exercício de sua atividade profissional como motorista parceiro, sob pena de aplicação de multa. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se confirme a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Defiro gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja reintegrar-se à condição de motorista parceiro do aplicativo Uber, diante do encerramento unilateral da parceria. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque a comunicação no ID n. 244014638 demonstra que o encerramento da parceria se deu por suposta violação pela autora dos “Termos e Condições” a que sujeitos os motoristas do aplicativo, especificamente em decorrência de “apontamento criminal”. Ainda que, na esfera criminal, o autor tenha logrado no arquivamento do processo/inquérito, não se pode descurar de a conduta ser passível de punição administrativa, segundo a política adotada pela parte ré. Os documentos juntados, portanto, demonstram que o encerramento da parceria decorreu não de ato absolutamente imotivado, mas do suposto descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, aferidos previamente pela ré. Assim sendo, a afirmação de eventual irregularidade na sanção aplicada carece da aferição da efetiva ocorrência dos fatos que a motivaram, o que, por sua vez, demanda aprofundamento na cognição. Do mesmo modo, eventual irregularidade na sanção sobre o prisma de que a parte autora não teria sido previamente ouvida somente pode ser afirmada após verificação do procedimento adotado pela gestora da plataforma, o que demanda, igualmente, dilação probatória. Não verifico, assim, num juízo preliminar, probabilidade do direito ao imediato restabelecimento da parceria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, via sistema, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, verifica-se que o encerramento de seu vínculo com a plataforma foi devidamente fundamentado na existência de apontamento criminal, circunstância que configura violação aos Termos e Políticas da plataforma (ID origem 244014639). Registra-se também que foi oportunizada revisão da decisão pela plataforma agravada, tendo o aludido pedido revisional sido negado em virtude da existência de apontamento criminal no processo n. 0729059-62.2024.8.07.0007. Ainda que a parte agravante alegue que tal apontamento é vinculado a inquérito já arquivado, a verificação das circunstâncias em que realizado o referido arquivamento e da legalidade dos Termos e Políticas da plataforma demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora